Tribunal: TJSP
Processo: 1007848-36.2021.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PENA DE MULTA. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida extinção da pena de multa em razão da hipossuficiência econômica da ré, com consequente cancelamento da penhora. Descabimento.
Pedido de extinção dos autos por hipossuficiência econômica já tendo sido analisado em decisão anterior. Por amor ao debate são feitas considerações sobre a matéria.

Ementa:

PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PENA DE MULTA. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida extinção da pena de multa em razão da hipossuficiência econômica da ré, com consequente cancelamento da penhora. Descabimento.
Pedido de extinção dos autos por hipossuficiência econômica já tendo sido analisado em decisão anterior. Por amor ao debate são feitas considerações sobre a matéria. Tese 931 do C. STJ. Necessidade de comprovação da impossibilidade de adimplir a sanção pecuniária. Hipossuficiência não comprovada nos autos e que não é presumida pelo simples fato da sentenciada ser assistida pela Defensoria Pública. Precedentes do C. STJ. Posto isso, diante do inadimplemento da pena multa, adequada a penhora parcial efetivada. Inteligência dos artigos 168 e 170, todos da Lei de Execução Penal. Precedente.

Negado provimento.